Tribunal: TJDFT
Processo: 0744992-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744992-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CORREIA DE MESQUITA AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lincoln Correia de Mesquita contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 212305424 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cláudio José de Oliveira Marinho, Luiz Augusto Moutinho de Castro e Manoel Marinho em desfavor do ora agravante e de Etelvina Bueno de Oliveira Silva e Francisca Marina Leite de Mesquita, processo n. 0049433-18.2011.8.07.0001, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, rejeitando a impugnação do agravante de Id 211837314, nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica, determinou-se aos exequentes a apresentação de plano de trabalho para viabilizar o adimplemento da obrigação pelo resultado prático equivalente ou a apresentação de requerimento para conversão da obrigação em perdas e danos (ID 203632100). Ao ID 209468185, os exequentes apresentam pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, apontando como devida a diferença do valor da avaliação dos imóveis prometidos à venda caso estivessem regularizados e o valor sem regularização, conforme atual situação dos bens. Amparados em avaliações de corretores de imóveis, requerem o pagamento do importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos três imóveis objeto do pedido, totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Em resposta (ID 211837314), o executado LINCOLN CORREIA DE MESQUITA alega ilegitimidade do exequente LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, defendendo ainda que o valor das perdas e danos seja calculado com base na atual situação dos bens. Na petição de ID 212107798, os exequentes apontam que este Juízo determinou esclarecimentos quanto à questão ao ID 187360896, tendo estes sido prestados ao ID 188210694. Requerem a majoração de multa processual e de honorários advocatícios sucumbenciais. É o relatório. Fundamento e decido. Em relação à legitimidade do exequente LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, não havendo prova nos autos de que o exequente tenha alienado os direitos relativos ao imóvel, bem como considerando a declaração de que referido exequente ainda é proprietário dos direitos (ID 188210694), não há falar, por ora, em ilegitimidade ativa. No que tange à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com razão os exequentes. Isso porque a sentença exequenda condenou os executados a providenciar a concessão do Habite-se, o desmembramento da matrícula e a outorga da escritura definitiva das unidades imobiliárias, conforme dispositivo: “Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que os Requeridos providenciem o desmembramento da matrícula do imóvel localizado na AE 04, lote A, Guará II/DF (matrícula 2072 do 4° Ofício de Registro de Imóveis), constando a fração ideal pertencente a cada um dos autores, bem como providencie o 1° Requerido a outorga da escritura definitiva das unidades imobiliárias descritas nos contratos objeto dos autos e os atos necessários para a concessão do "habite-se", tudo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de atraso a partir do vencimento deste prazo.” (grifei) Nesse contexto, não tendo sido realizadas as providências para regularização dos imóveis com a consequente outorga da escritura pública, conforme determinado em sentença, as perdas dos exequentes consistem exatamente na diferença entre o valor dos imóveis caso tivessem sido regularizados e o atual valor de mercado dos direitos aquisitivos dos bens. Ora, é notório que acessões irregulares não possuem o mesmo valor de mercado daquelas realizadas regularmente, sendo cabível a indenização dos exequentes pelo valor da diferença, conforme já indicado. No entanto, embora os valores apontados pelos exequentes sejam amparados em avaliações realizadas por corretores de imóveis, é necessário que a apuração seja realizada por auxiliar do Juízo designado para esta finalidade. Pelo exposto, converto a obrigação de fazer em perdas e danos para determinar aos executados o pagamento de indenização no valor da diferença do valor dos imóveis, caso estivessem regularizados, deduzidos do valor dos imóveis no estado em que se encontram, sem matrícula, conforme avaliação a ser realizada nos autos. REJEITO, portanto, a impugnação de ID 211837314. Necessária, no entanto, a indicação do endereço de cada um dos imóveis, apontando ainda sua metragem e outras características relevantes para a avaliação. À parte exequente para apresentação das informações, no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis, a ser cumprida por oficial de justiça. I. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65385971), alega a ilegitimidade do exequente Luiz Augusto Moutinho de Castro por este não mais deter fração ideal do imóvel, segundo informações obtidas perante o condomínio, tendo sub-rogados seus direitos, nos termos do art. 349, CC. Aduz não ter como fazer prova desta sub-rogação dada a irregularidade do imóvel. Sustenta, ainda, haver excesso de execução por ter sido aplicado como fator de avaliação a diferença entre o valor de imóveis regularizados e irregulares, sem escritura, o que não poderia ocorrer, “vez a negociação foi de imóveis sem escritura, ou seja, irregulares”. Ao final, requer o seguinte: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido em seu duplo efeito e distribuído incontinentemente; b) A concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento definitivo do mérito com arrimo no art. 1.019, inciso I, NCPC; c) No mérito a confirmação da tutela de urgência, reformando na integra a decisão agravada. Preparo regular (Ids 65385974 e 65385975). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal de urgência, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora